Tribunal: TCU
Processo: 002.849/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2294/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.849/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabrielle Keller da Rosa (XXX.318.780-XX); Marcia Joseane Hermes (XXX.411.300-XX); Mauricio dos Santos Conceicao (XXX.227.400-XX); Perla Barbosa Mazzinghy (XXX.904.506-XX); Rodrigo Pires (XXX.031.950-XX); Rosane da Silva Moreira (XXX.324.320-XX); Tailine Silveira de Mello (XXX.293.490-XX); Tatiane Dias dos Santos (XXX.269.196-XX); Valdinei Marques de Oliveira (XXX.684.800-XX); Vanessa Zepka Baumgarten (XXX.907.990-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.